Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706903-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UHOME SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI AGRAVADO: RONIVON ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a AGRAVANTE: UHOME SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID"s 33893065/80). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator